Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE O EXEQUENTE E UM DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PRIVADA, EFICIÊNCIA E SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de cotas condominiais, que indeferiu a homologação de acordo firmado entre o exequente e apenas um dos executados, sob o fundamento de ausência de anuência conjunta, embora ambos constassem no preâmbulo do termo de transação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a homologação de acordo celebrado entre o exequente e apenas um dos executados, mesmo quando o termo de transação menciona ambos como compromissários, mas somente um deles o subscreve.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de assinatura de um dos executados não configura vício capaz de invalidar o acordo firmado com o outro, desde que observados os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil.
4. A transação incide sobre direito patrimonial disponível, nos termos dos arts. 840 e 841 do Código Civil, sendo plenamente eficaz entre os signatários.
5. O art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC consagra o dever estatal de incentivar a solução consensual dos conflitos, inclusive na fase de cumprimento de sentença, permitindo a homologação parcial da avença.
6. A jurisprudência admite a homologação de acordo celebrado entre o exequente e apenas um dos litisconsortes passivos, desde que não haja prejuízo nem imposição de obrigações ao litisconsorte que não aderiu.
7. A solidariedade entre coexecutados não impede a realização de acordo individual, nem obsta o prosseguimento da execução contra o devedor remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É possível a homologação de acordo celebrado entre o exequente e apenas um dos executados, desde que o ajuste não imponha obrigações nem produza efeitos em desfavor do coexecutado não signatário. 2. A inexistência de anuência conjunta não invalida a manifestação de vontade válida e autônoma de um dos compromissários, quando respeitados os requisitos legais. 3. A homologação parcial do acordo é compatível com os princípios da autonomia privada, eficiência processual e promoção da autocomposição.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 840, 841 e 844; CPC, arts. 3o, §§ 2o e 3o, 4o, 8o, 487, II, “b”, 506 e 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068492, 0711140-78.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18.11.2025.